Tribunal: TJMT
Processo: 0011802-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011802-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 03.012.230/0001-69 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO. MULTA PROPORCIONAL. RAZOABILIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1062 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de CDA originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, em decorrência de infração às normas de proteção ao consumidor, notadamente pela falta de informação adequada e clara, bem como pelo descumprimento de determinação do órgão fiscalizador.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON observou o trâmite legalmente estabelecido; (ii) verificar se a conduta da instituição financeira configura infração às normas de defesa do consumidor; (iii) examinar a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da multa aplicada, considerando alegação de não caracterização de reincidência; e (iv) analisar a pertinência da limitação dos juros e correção monetária à Taxa Selic, conforme o Tema 1062 de Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial sobre os atos administrativos limita-se à análise de legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à administração para rever o mérito de suas decisões, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade.

4. O processo administrativo foi conduzido em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, constatando-se que a penalidade foi imposta em razão da ausência de informação adequada e clara ao consumidor e pelo descumprimento de determinação do PROCON, infrações devidamente comprovadas nos autos, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser declarada.

5. A multa administrativa, fixada no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), observou os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e a circunstância agravante de reincidência, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A correção monetária e os juros aplicáveis aos créditos fiscais estaduais devem observar os parâmetros fixados pelo Tema 1062 do STF, que determinou que os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre débitos tributários estaduais não podem superar os índices estabelecidos pela União para seus próprios créditos tributários, conforme estabelecido agora pela Lei Estadual n. 12.358/2023.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a atualização da CDA nos limites do índice da Taxa Selic.

Tese de julgamento:
"
1. O controle judicial sobre multas administrativas aplicadas pelo PROCON limita-se à verificação de legalidade formal e material, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa quando observados os parâmetros legais. 2. Os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos créditos fiscais estaduais devem observar os parâmetros fixados pela União para seus próprios créditos tributários, em consonância com o Tema 1062 de Repercussão Geral do STF.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 46, 54, §§ 3o e 4o, 56, I, e 57; CF/1988, art. 178; CPC, art. 1022; Lei n. 12.358/2023 (Estadual).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1062 (RE 1.339.098); TJMT 00281278520138110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 06/12/2022; TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21/05/2019; TJMT, RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/03/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos Embargos à Execução n. 0011802-25.2019.8.11.0041, que julgou improcedente a pretensão, condenando a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda (id. 271172895).

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão administrativa, sustentando que o processo administrativo não seguiu o trâmite legalmente previsto para sua correta configuração. Além disso, defende a não caracterização de reincidência, bem como a legalidade da cobrança da tarifa de manutenção.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da multa aplicada e a limitação dos juros e da correção monetária a Taxa Selic.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Hipercard Banco Múltiplo S.A. contra sentença que julgou improcedente a pretensão, condenando a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda

In casu
, cuida-se de Embargos à Execução, opostos pelo apelante, cuja CDA tem fundamento na aplicação de multa pelo PROCON, em razão de descumprimento de normas de proteção e defesa ao consumidor.

Inicialmente, no que se refere ao mérito recursal, calha consignar que, ao editar os atos administrativos que movem e impulsionam a Administração Pública, o agente público deve fazer somente aquilo que a Lei manda e exige. Ao mesmo tempo, os atos administrativos são dotados de discricionariedade, isto é, são praticados com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão, segundo critérios. Essa discricionariedade, porém, não deve ser confundida com uma liberdade ampla e irrestrita do agente público, pois a discricionariedade administrativa é passível de controle judicial se, em razão da atuação do agente público, este agir com abuso de poder ou desvio de finalidade, bem como deixar de observar os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública na elaboração de seus atos.

Entretanto, tal controle por parte do Poder Judiciário sofre também uma limitação, pois é necessário respeitar a discricionariedade do agente público na elaboração de tais atos administrativos.

Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar os aspectos da legalidade, a fim de verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites de sua discricionariedade, bem como invalidar os atos dotados de vício em seus elementos ou formulados com abuso de poder. O controle judicial de atos administrativos, portanto, é um controle de legalidade e não de mérito administrativo.

Assim, é o entendimento deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO ART. 1o, § 1o DA LEI No 9873/99 – AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO
– PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 2 –
Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito de ato administrativo praticado pelo administrador, sob pena de interveniência indevida.
3 – Inexiste ato ilegal ou abusivo no processo administrativo no âmbito do Órgão Estadual de defesa do consumidor, bem como acertada a multa aplicada, uma vez que foi fixada na observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4 – Recurso desprovido. (TJMT 00281278520138110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022 - destaquei).

Pois bem.

O apelante, em suas razões recursais, requer a declaração de nulidade das multas aplicadas e, consequentemente, da Certidão de Dívida Ativa (CDA) executada, argumentando que a tarifa de manutenção cobrada do consumidor é legal, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade em sua conduta. Ocorre que, ao analisar o processo administrativo que deu origem às multas aplicadas, verifica-se que o fator predominante avaliado na esfera administrativa foi a ausência de informação adequada e clara ao consumidor, bem como o descumprimento de determinação do PROCON-MT. Senão vejamos:

“(...)
Demonstra-se pelo relato acima, total falta de respeito e descaso por parte da reclamada UNICARD BANCO MÚLTIPLO S.A. para com Poder Público, principalmente com o consumidor. Desrespeito, pois lesionou flagrantemente os direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, infringiu os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas. Descaso, pois a reclamada descumpriu uma determinação do Procon-MT.

(...)

No que se refere à relação contratual, o CDC não proíbe o contrato redigido pelos fornecedores denominado Contrato de Adesão, no entanto, visando a harmonia da relação consumerista, ditou várias normas no seu conteúdo textual a fim de disciplinar esse tipo de relação jurídica, a contratual, tais como:
conhecimento prévio ao consumidor sobre o conteúdo do contrato, redação clara, destaque das cláusulas que importem em limitação ao direito do consumidor (46, e 54, §§ 3o e 4o do CDC).

O esquecimento desses preceitos, exigidos pelo Código, acarreta uma profunda desigualdade entre as partes contratantes vedada em nosso país a partir da vigência da Constituição de 1988
(...)” (destaquei).

Além disso, a decisão administrativa tratou-se a respeito da cobrança de tarifa de emissão de boleto e não da taxa de manutenção, como defende o apelante.

Desse modo, entendo que não há fundamento para a declaração de nulidade do processo administrativo, considerando que a multa aplicada foi devidamente motivada e fundamentada, conforme exposto.

Vale destacar que o dever de informação nas relações de consumo assume especial relevância em contratos bancários, dada sua complexidade e tecnicidade, bem como a vulnerabilidade do consumidor nesse tipo de relação.

Ademais, verifica-se que o processo administrativo que ensejou a aplicação das multas à apelante pelo PROCON foi conduzido em conformidade com os procedimentos legais, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Logo, ao contrário do alegado, não há qualquer nulidade no processo administrativo.

Ressalte-se que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas desse órgão limita-se ao controle de legalidade, o que significa que, se o ato administrativo foi praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que é vedado, salvo em casos de flagrante nulidade ou irregularidade.

Portanto, diante da inexistência de ilegalidade, é legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo fundamento para declarar a nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON –
APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA
– VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019 - destaquei).

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No presente caso, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, bem como a existência de circunstância agravante de reincidência, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - destaquei).

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa, não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

Por fim, quanto à limitação dos juros e correção monetária à Taxa Selic, é certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1062 de Repercussão Geral, estabeleceu parâmetro vinculante ao determinar que estados e Distrito Federal, no exercício de sua competência legislativa, devem observar os percentuais máximos fixados pela União para atualização de seus créditos fiscais, preservando assim a isonomia tributária e segurança jurídica no sistema federativo.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso, mediante a promulgação da Lei Estadual n. 12.358/2023, alinhou-se ao comando constitucional interpretado pela Suprema Corte, promovendo a adequação normativa necessária à preservação da integridade do ordenamento jurídico-tributário e ao cumprimento do precedente qualificado.

Portanto, deve ser acolhida a pretensão da apelante nesta parte para determinar que o ente estadual promova a substituição da CDA por outra devidamente atualizada, com estrita observância aos parâmetros da Taxa Selic estabelecidos pela União, em consonância com o Tema 1062 do STF e a novel legislação estadual.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para determinar a atualização da CDA nos limites do índice da Taxa Selic, em consonância com o Tema 1062 do STF e com a Lei Estadual n. 12.358/2023, mantendo-se inalterados os demais capítulos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025